Tribunal: TJSP
Processo: 0019710-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Marechal Rondon, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Botucatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.